Tribunal: TJSP
Processo: 1004341-72.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Monitória – Cheques prescritos – Cártulas que circularam por endosso – Dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente – Existência de prova escrita – Requisitos do artigo 700 do CPC atendidos – Título de crédito autônomo, abstrato e literal – Aplicação do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé – Arts. 15 e 25 da 7.357/85 – Exigibilidade das cártulas

Ementa:
Monitória – Cheques prescritos – Cártulas que circularam por endosso – Dispensa a menção ao negócio jurídico subjacente – Existência de prova escrita – Requisitos do artigo 700 do CPC atendidos – Título de crédito autônomo, abstrato e literal – Aplicação do princípio da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiro de boa-fé – Arts. 15 e 25 da 7.357/85 – Exigibilidade das cártulas reconhecida – Discussão da "causa debendi" descabida, nesta sede – Vício na cártula ou negócio subjacente defeituoso ou de má-fé da portadora da cártula – Não reconhecimento – Prova testemunhal reconhecida preclusa por decisão irrecorrida e incapaz de suprir a falta de comprovação documental da alegada devolução de mercadorias defeituosas e do desacordo comercial invocado – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.